Tribunal: TJDFT
Processo: 0713100-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713100-21.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE PEREIRA CORTES APELADO: HEDCARLOS BRITO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JORGE PEREIRA CORTES contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos de ação de conhecimento (n. 0713100-21.2019.8.07.0009) proposta por HEDCARLOS BRITO DE SOUZA, a qual julgou procedente em parte o pleito autoral, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento de indenização ao autor, pela perda de uma chance na ação acima referida, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com atualização monetária, pelo INPC, do ajuizamento da ação (Lei 6.899/1981, art. 1o), e juros moratórios de 1% ao mês da citação. Ademais, em razão da sucumbência recíproca e equivalente, condenou as partes, em igual proporção, ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação (CPC, art. 487, I), observada a gratuidade antes deferida ao autor. Também indeferiu, por outro lado, o pedido de gratuidade formulado pelo réu. O apelante requereu a concessão in limine do pedido de gratuidade de justiça e dispensa de recolhimento do preparo recursal (ID. 33146489) ao argumento de que não possui as condições de arcar com as despesas necessárias à presente querela, pois é aposentado pelo INSS e o valor líquido mensal de sua renda “está exatamente em 03 (três) salários-mínimos, utilizados para sustento de três pessoas, o próprio, a esposa e uma filha de 16 (dezesseis) anos.” Transcrevo a fundamentação da sentença atacada (ID. 33146474-33146475) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, in verbis: “(...) A gratuidade de justiça postulada pelo réu deve ser indeferida. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para a obtenção do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua efetiva insuficiência de recursos, sendo inservível, portanto, apenas a declaração de pobreza. No caso concreto, o réu foi intimado especificamente para comprovar nos autos a abstrata alegação de hipossuficiência econômica alegada em contestação (ID 87599361 - Pág. 3), mediante a juntada de documentos especificados, essenciais para a referida análise. Porém, não juntou os documentos requisitados, nem provou, por outro meio adequado, a pobreza citada, na acepção jurídica do termo. A declaração de rendimentos juntada indica moradia em área valorizada e revela renda muito superior à média da população brasileira. Portanto, a benesse deve ser indeferida.” Em suas contrarrazões (ID. 33146493), o apelado sustenta que o apelante “não demonstrou alteração da situação econômico-financeira e, portanto, tem condições de arcar com a devida indenização.” DECIDO. De início, cumpre ressaltar que a exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Considerando que os esclarecimentos e a documentação juntada aos autos pelo apelante (ID. 105282549-95343115 nos autos de origem) não foram suficientes para atender cabalmente ao comando da decisão proferida pelo juízo a quo no ID 87599361 (nos autos de origem), notadamente o item b, a saber, “cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses”; reputo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Reforço, ainda, que o apelante não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, como gastos com o cartão de crédito, dívidas ou empréstimos, dentre outros documentos idôneos que poderiam ser adequados à análise da alegada hipossuficiência financeira. Para a concessão da benesse, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas efetivamente demonstradas sob responsabilidade do postulante. Posto isso, indefiro o pedido liminar de gratuidade da justiça e fixo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de março de 2022